Tribunal: TJES
Processo: 5018053-97.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018053-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEIA TONINI BARCELOS MATOS
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018053-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEIA TONINI BARCELOS MATOS
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

- RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA,
NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA, EM SUMA, QUE:
A)
INICIOU SUA GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA JUNTO À PARTE REQUERIDA EM 2019, COM FORMATURA PREVISTA PARA AGOSTO DE 2024;
B)
EM 23/05/2024 RECEBEU UM E-MAIL INFORMANDO O CANCELAMENTO DE SUA MATRÍCULA, EM DECORRÊNCIA DE UM OFÍCIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AFIRMANDO QUE A INSTITUIÇÃO EM QUE CONCLUIU SEU ENSINO MÉDIO, NA MODALIDADE EJA (CEC) NÃO ESTÁ CREDENCIADA AO SISTEMA DE ENSINO DO ESTADO;
C)
ENCONTRA-SE IMPEDIDA DE FREQUENTAR A INSTITUIÇÃO, DE REALIZAR EXERCÍCIOS E SEU TCC.
(2) ANTÍTESE
. NÃO FOI APRESENTADA CONTESTAÇÃO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Posto isso,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO
para apreciação da demanda e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. ENTENDO QUE, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE, CONFORME BEM DELINEADO PELA R. SENTENÇA, “
No caso em tela, entendo que o pedido formulado na exordial, de que a parte Requerida libere o seu acesso às aulas e ao portal do aluno guarda relação intrínseca com aspecto administrativo interno da instituição de ensino, sendo o Regimento Geral o documento que estabelece regras e diretrizes administrativas e educacionais da universidade, criado no gozo da autonomia didática e científica da instituição, previstas na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Federal. (...)Assim, eventual ato praticado pela instituição quanto à matrícula do aluno está relacionado à autonomia universitária (não sendo simples ação negocial) e o seu cancelamento foi, em tese, praticada no exercício de função federal delegada, estabelecendo-se a competência da Justiça Federal
”. DEVE-SE DESTACAR QUE O ENTENDIMENTO DO STF SE DÁ NO SENTIDO DE QUE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, SE SUJEITAM AO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO, SENDO REGULADAS PELA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI Nº 9.394/1996), E SUBORDINAM-SE À SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), A QUEM COMPETE A AUTORIZAÇÃO O RECONHECIMENTO E O CREDENCIAMENTO DOS CURSOS SUPERIORES POR ELAS MINISTRADOS, A EVIDENCIAR O INTERESSE DA UNIÃO E A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O SEU JULGAMENTO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA JULGAR A PRESENTE AÇÃO.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)